Tribunal: TJSP
Processo: 2081527-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Circunstâncias do caso que ensejam a concessão da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares. Solução que representa uma adequada ponderação dos interesses à luz do princípio da proporcionalidade. Ordem concedida.